Tribunal: TJBA
Processo: 8135462-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135462-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SALES NEVES

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA

APELADO: SS RIMAQ COMERCIO EIRELI

Advogado(s)
:
ARNALDO LUIZ DELFINO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MODELADORA DE SALGADOS COM DEFEITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$9.990,00) e morais (R$3.000,00), por venda de máquina modeladora de salgados e doces com defeito e entrega com atraso de 4 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de danos emergentes e perda de uma chance decorrentes do atraso na entrega e dos defeitos do produto, além da adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença e da distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os danos emergentes exigem cabal demonstração, não se admitindo presunções ou estimativas desprovidas de respaldo probatório. Na hipótese, observa-se ausência de provas documentais dos investimentos realizados e prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização da máquina.

4. A perda de uma chance indenizável requer que a oportunidade perdida seja efetiva e real, não meramente hipotética, além de nexo causal entre a conduta do agente e a perda da oportunidade. Inexistência de evidências concretas de negócio estruturado, clientela estabelecida ou encomendas confirmadas que deixaram de ser atendidas.

5. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, considerando a vulnerabilidade da consumidora, a demora de 4 meses na entrega e o fornecimento de produto com vício, justificando sua majoração para R$6.000,00.

6.
Quanto à sucumbência, mantêm-se a distribuição estabelecida na sentença, tendo em vista que a Recorrente decaiu de parte significativa de seus pedidos, notadamente aqueles referentes aos danos emergentes e perda de uma chance, que representavam a maior parcela do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1929450/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/10/2022; TJMG, AC 10000212207864001/MG, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, DJ 26/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8135462-71.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA PAULA SALES NEVES e como apelada SS RIMAQ COMERCIO EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.